Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa sustenta insuficiência de provas, necessidade de desclassificação para consumo pessoal e pleiteia a expedição de alvará de soltura, alegando afronta ao direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o recurso deve ser conhecido na parte relativa ao direito de recorrer em liberdade; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar
3. O pedido para recorrer em liberdade não merece conhecimento, pois o réu obteve liberdade provisória em audiência de custódia e o direito foi expressamente garantido pelo juízo de origem, conforme constam nos autos. Assim, há ausência de interesse recursal nesse ponto.
Mérito
4. A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas por documentos, laudos periciais e depoimentos judiciais de policiais, corroborados por mensagens extraídas do celular do réu, que evidenciam negociações de entorpecentes e a posse de material relacionado ao tráfico.
5. A contradição apontada pela Defesa acerca das versões prestadas pelo suposto usuário de drogas não compromete o conjunto probatório, que revela coerência e harmonia, bem como evidencia a ausência de coação policial.
6. O precedente do STF no RE 635.659, que declara a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06, é inaplicável, pois o caso presente envolve atividade de comercialização ilícita, afastando o enquadramento na hipótese de consumo pessoal.
7. A dosimetria da pena respeita os critérios legais, considerando a reincidência, sem necessidade de modificação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 28; CPP, art. 386, II e III; CP, arts. 33 e 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659.